Tribunal: STF
Processo: ARE 1538389
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES INSALUBRES.



     Pretensão de reconhecimento do direito a aposentadoria especial, com paridade e integralidade, em razão do trabalho em condições insalubres. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito a aposentadoria especial sem paridade e integralidade de vencimentos e condenou a FESP ao pagamento de abono de permanência desde a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria especial até a efetiva passagem para a inatividade. 



    MÉRITO. Aplicação da Lei Federal n.º 8.213/91 Possibilidade. A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4º, da CF, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção nº 721, do STF, e nº 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal. Tema nº 942 do STF que é no mesmo sentido. Servidor que recebe adicional de insalubridade. 



    SÚMULA VINCULANTE 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    DIREITO À PARIDADE E INTEGRALLIDADE REMUNERATÓRIA CARACTERIZADOS. Autora que preencheu todos os requisitos à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa, por trabalhar mais de 25 (vinte e cinco) anos sob condições insalubres, além de ter ingressado no serviço público municipal anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes deste E. Tribunal. 



    VALORES RETROATIVOS. Impossibilidade de pagamento de valores retroativos de aposentadoria. Autora que percebeu normalmente seus vencimentos no período em que já fazia jus à aposentadoria reconhecida, de modo que não pode receber de forma cumulada a remuneração de seu cargo público e os proventos de aposentadoria decorrente deste mesmo cargo. Inteligência do § 10º do artigo 37 da Constituição Federal Autora que faz jus ao abono permanência previsto no §19. 



    DANO MORAL. Não configuração. Situação narrada que não configura aborrecimento e frustração passível de indenização. Recurso de apelação da autora parcialmente provido; desprovido recurso de apelação das requeridas.” (e-doc. 9)



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo e outros apontam violação aos arts. 37, § 10, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19). 



    2.1. Sustentam que a aposentadoria especial não decorre do mero pagamento de adicional de insalubridade, não tendo a autora comprovado o atendimento dos requisitos pertinentes ao benefício pleiteado.



    2.2. Asseveram que a “opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria”, sendo incompatível com a concessão de integralidade e paridade.



    2.3. Ao final, requerem o provimento do apelo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “A aposentadoria especial para aqueles servidores que exercem as suas atividades sob condições especiais está prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 47/05. 



    A interpretação do artigo 12º, do artigo 201, da Constituição Federal, juntamente com o artigo 40, parágrafo 4º, não permite concluir que o legislador constituinte objetivou a unificação do regime previdenciário dos servidores públicos com o regime de previdência geral destinado aos trabalhadores do setor privado. 



    Frisa-se a inexistência de legislação específica que regulamente o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, Estadual, para dar guarida a pretensão vestibular postulada pelo autor. 



    Entretanto, a lacuna foi suprida com o manejo de mandado de injunção, pronunciando o C. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, como a seguir se transcreve:



    (...)



    Sobre o tema, inclusive, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”. 



    Com efeito, mesmo após a edição da Reforma da Previdência, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 942 de repercussão geral, firmando a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”. 



    Examinada a possibilidade de aplicação da regra do Regime Geral da Previdência Social, cabe analisar as especialidades do caso concreto. 



    No caso, a autora demonstrou sua condição de servidor estadual, exercendo as funções desde 09/10/1992 (fls. 32).



    Com efeito, restou devidamente demonstrada a insalubridade, nos termos dos documentos apresentados, especialmente do “Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho”, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde (fls. 32/33), que concluiu o seguinte:



    (...)



    Assim, tem-se que a autora completou mais 25 anos em atividade em condições insalubres, fazendo jus à aposentadoria especial. 



    Da mesma maneira, presente o direito da autora à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, pois ingressou no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, que, por essa razão, não se aplica a ela.



    (...)



    De rigor, portanto, o reconhecimento do direito da autora à aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos.” (e-doc. 9)



    4. Do acima transcrito, percebe-se com facilidade que o TJSP assentou expressamente que parte a autora preencheu todos os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria com paridade e integralidade. Para divergir do asseverado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019). 



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260- RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator